Tribunal: TJDFT
Processo: 0719362-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719362-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. 1. A ausência do ato citatório autoriza a extinção do feito, uma vez que a citação constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 2. Recurso não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que não houve a intimação da recorrente para cumprir a determinação judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, § 1°, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021. Também não merece subir o recurso especial em relação à indicada afronta ao artigo 485, §1o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028